Tribunal: TJBA
Processo: 8117017-97.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8117017-97.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: WENDELL RIBEIRO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
PAULO AUGUSTO DOS SANTOS GOMES

APELADO: GETNET ADQUIRENCIA E SERVICOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A.

Advogado(s)
:
LUIZ HENRIQUE CABANELLOS SCHUH

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NÃO COMPROVAÇÃO DO DANO, IMPROCEDÊNCIA PEDIDOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. Caso em exame:

Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedente a ação de indenização por danos morais e materiais movida por Wendell Ribeiro dos Santos em face de Getnet Adquirência e Serviços para Meios de Pagamento S.A., não reconhecendo o pedido de indenização por danos morais e materiais.

II. Questão em discussão:

A controvérsia central reside na necessidade de reconhecimento da falha na prestação do serviço de estorno na maquininha do autor.

III. Razões de decidir:

A relação entre as partes é regida pelas normas de proteção ao consumidor. O autor não comprovou o dano material, uma vez que o banco efetuou o estorno do valor questionado, reparando integralmente o prejuízo financeiro. Ademais, não há demonstração de dano moral, que exige a existência de um sofrimento físico ou psicológico efetivo, além de violação à dignidade da pessoa humana. A responsabilidade civil, seja ela objetiva ou subjetiva, depende da comprovação do dano e do nexo causal. O contrato firmado entre as partes estipulava claramente as condições para o estorno, e o autor tinha plena ciência dessas condições.

IV. Dispositivo e tese:

Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento:

"A ausência de comprovação do dano material e moral, aliada à efetiva reparação do prejuízo financeiro mediante estorno e ao conhecimento prévio do autor sobre as condições contratuais, afasta a responsabilidade civil do banco"
.

Dispositivos legais relevantes citados:
Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, 14; Código Civil, arts. 186, 422, 927, 944; Código de Processo Civil, arts. 373, 487.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MG - AC: 03886378120118130145; TJ-GO - AC: 54018701620228090168.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da APELAÇÃO CÍVEL nº 8117017-97.2023.8.05.0001, em que figuram como partes recorrente Wendell Ribeiro dos Santos e recorrida Getnet Adquirência e Serviços para Meios de Pagamento S.A.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data da sessão de julgamento.

RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA

Desembargador - Relator

R-07